Tribunal: TJES
Processo: 0001011-23.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001011-23.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELYSIO CARLESSO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 660 E 890, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Lysio Carlesso Neto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão impugnada entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria debatida, conforme precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas Nº 660 e 890, da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na inexistência de repercussão geral da matéria, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário fundamenta-se na inexistência de repercussão geral das alegadas violações aos princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas Nº 660 e 890 da Repercussão Geral.

4. A decisão impugnada se baseia na jurisprudência do STF, segundo a qual a alegação de afronta ao texto constitucional afigura-se indireta ou reflexa, uma vez que a controvérsia exige análise prévia de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o processamento do Recurso Extraordinário.

5. O próprio Recorrente, ao interpor Recurso Especial, demonstrou que a controvérsia envolve a interpretação do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, reforçando a natureza infraconstitucional da questão debatida.

6. Diante da ausência do requisito de admissibilidade relativo à repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, a decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de repercussão geral da matéria impede o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos dos Temas 660 e 890 da Repercussão Geral do STF.

2. A alegação de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura violação meramente reflexa, quando a análise do caso requer exame prévio de normas infraconstitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXVIII, "a", LIV e LV; CPC, art. 1.030, I, "a"; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 950.787 RG/SP (Tema 890), Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.04.2016; STF, ARE 975690 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LYSIO CARLESSO NETO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 7798282), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7292625), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
interposto pelo Recorrente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do mesmo diploma processual, diante dos entendimentos firmados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
e no
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de
“conhecimento e provimento do recurso extraordinário, porque direcionado ao estrito cumprimento do mandamento legal, visto que princípios constitucionalmente protegidos não foram respeitados
.”

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in verbis:

“DECISÃO

ELYSIO CARLESSO NETO
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id. 5476511)
, com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3873621) proferido pela
Segunda Câmara Criminal
, nos autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em face do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que manteve
SENTENÇA
que o condenou nas sanções do artigo 12, Caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 – APRECIAÇÃO EX-OFFICIO – LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA QUE ORIGINOU A AÇÃO PENAL – ESTRITO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ORIGINADO DE OUTRO PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA – ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Restando demonstrado que a diligência que resultou na deflagração da presente ação penal ocorreu em estrita observância à decisão judicial, evidente a sua legalidade.

2. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de arma de fogo de uso permitido na residência localizada na propriedade que o acusado tinha a posse, evidenciam a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, inviabilizando assim a procedência do pleito absolutório.

3. A pena imposta não merece qualquer reparo, eis que o magistrado, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena, que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

4. Recurso conhecido e improvido..

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001011-23.2018.8.08.0006. EDER PONTES DA SILVA EDER PONTES DA SILVA . Relator: EDER PONTES DA SILVA. Segunda Câmara Criminal. Data do Julgamento: 30 de novembro de 2022).

Opostos Embargos de Declaração, foram mantidas as conclusões assentadas (id. 5262480).

Irresignado, o Recorrente aduz violaçã
o aos artigos 1º, inciso III, bem como ao artigo 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”, LIV e LVII, da Constituição Federal, alegando que o decisum violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da presunção de inocência, do devido processo legal e da ampla defesa.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido pugnando pelo desprovimento recursal (id. 6016075).

Sobre a matéria em debate, assim se manifestou o Acórdão objurgado, in litteris:

“[...] Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta ao recorrente, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, em relação à questão que ensejou o pedido de retorno dos autos na sessão pretérita, qual seja, a legalidade da diligência que originou a presente ação penal, cumpre destacar que após analisar com mais acuidade os autos, e solicitar informações ao juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, constato a higidez da respectiva busca e apreensão.

Nessa senda, destaco que a ação dos policiais civis Valdemar Pereira do Nascimento e Leandro Cômper Sperandio ocorreu em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão Domiciliar registrada sob o nº 0000700-32.2018.8.08.0006, conforme se verifica nos inclusos termos de declarações prestadas (fls. 05/06 e 07/08 dos autos físicos – id 2273216), no Boletim Unificado nº 35426508 (fls. 21/24 dos autos físicos – id 2273216), e na cópia do mandado de busca e apreensão assinado pelo acusado (fl. 25 dos autos físicos – id 2273216).

Importante ressaltar, por oportuno, que a mencionada medida cautelar está apensa aos autos da Ação Penal nº 0000665-72.2018.8.08.0006, e que visa apurar o homicídio de BORTOLO ANDRÉ CARLESSO, genitor do ora apelante ELYSIO CARLESSO NETO.

Diante da ausência de elementos concretos acerca dos motivos que originaram a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar na área arrendada por ELYSIO CARLESSO NETO, diligenciei junto ao juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, solicitando o envio de cópia da decisão prolatada nos Autos nº 0000700-32.2018.8.08.0006, bem como de cópia da denúncia da Ação Penal nº 0000665-72.2018.8.08.0006.

Após analisar tais documentos,
observei que o ora apelante ELYSIO CARLESSO NETO, juntamente com a sua genitora SILVINA BARCELOS CARLESSO, estavam sendo investigados pelo homicídio de BORTOLO ANDRÉ CARLESSO (genitor do primeiro e ex-marido da segunda), razão pela qual o representante ministerial requereu a realização de busca e apreensão nas residências de ELYSIO CARLESSO NETO e, ainda, de THIAGO RIBEIRO, EDUARDO RIBEIRO, GILSON DE ANGELI JÚNIOR e WALTER LOPES DE ANGELI, com o intuito de arrecadar armas de fogo, munições e outros elementos para amparar a deflagração da ação penal.

Cabe salientar,
também, que na decisão prolatada nos Autos nº 0000700-32.2018.8.08.0006 foram indicados 03 (três) endereços relacionados ao ora apelante ELYSIO CARLESSO NETO, sendo um deles a propriedade rural referenciada na denúncia da presente ação penal, conforme trecho que ora transcrevo
:

6. Diante do exposto, DECRETO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, a ser realizada nos seguintes endereços:

A) ELYSIO CARLESSO:

- Avenida Aurélio Alvarenga, 171 - Guaraná (próximo a pracinha de Guaraná) – Aracruz/ES;

- Fazenda Lagoa do Meio (próximo a Lagoa do Meio e ao Pissara) - Vila do Riacho – Aracruz/ES;

- Fazenda Córrego Corredor (estrada que vai para Desengano. Entra a esquerda no secador de café de Rafael Frigini) Guaraná – Aracruz/ES;

- Rua Joaquim Amorim, s/nº (3ª casa do lado esquerdo. Duplex de telhado colonial) – Guaraná – Aracruz/E; [...]. (sic)

Assim, ao contrário do sustentado pelo advogado do apelante na sessão anterior, não "[...]
foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão para imóveis pertencentes ao senhor Bortolo, pai do Apelante, senhor Elysio.", mas sim, para endereços utilizados por ELYSIO CARLESSO NETO
, e onde poderiam ser arrecados elementos importantes para as investigações.

Desse modo,
tenho que a diligência que resultou na deflagração da presente ação penal ocorreu em estrita observância a decisão judicial,
razão pela qual não haveria que se questionar sua legalidade.

Sobre o tema, colaciono aresto onde ocorreu apreciação de situação semelhante:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). 1) PRELIMINARES. 1.1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. 2. Nulidade das provas obtidas por violação de domicílio. Descabimento. Situação de flagrância delitiva em crime permanente. Fundadas razões. Precedentes do STF. Cumprimento de mandado de busca e apreensão originado de outro processo. [...]. 1. A insurgência recursal dá-se contra a sentença prolatada às fls. 146/152, pelo juízo de direito da 15ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, que condenou o ora recorrente como incurso nas penas do art. 12, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhe a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. 2. Pretende o recorrente, ante as razões acostadas às fls. 178/188, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, além da nulidade das provas por violação de domicílio. [...]. 4. Da inadmissibilidade da prova colhida em razão de suposta violação ao domicílio. Não se visualiza ilegalidade na entrada no domicílio do recorrente, quando decorrente de situação de flagrância, uma vez que o delito de posse de arma de fogo de uso permitido configura crime permanente. Ademais, a efetiva apreensão, na residência ora indicada, de uma pistola, calibre. 40, marca taurus, nº de série abh755652, 31 (trinta e uma) unidades de munição, calibre. 40, além de três carregadores da pistola g2c, calibre. 40, marca taurus, demonstra que eram fundadas as razões para a atuação policial. Além disso, ressalte-se que, em conformidade com os depoimentos unânimes e coerentes das testemunhas (policiais), a entrada na residência deu-se em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, originado do processo nº 0203357-90.2022.8.06.0001, o que comprova a legalidade da entrada da composição no domicílio do réu. [...]. (TJCE; ACr 0211831-50.2022.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 28/10/2022; Pág. 193)

Prosseguindo no exame da irresignação defensiva, adianto que o pedido de absolvição formulado não merece prosperar.

Quanto ao tema, destaco que a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada nos autos por meio do Auto de Apreensão de fls. 15/16, do Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo de fl. 17 e do Laudo Percial de Exame de Arma de Fogo de fls. 161/164, acrescido do Anexo Fotográfico de fl. 165, todos dos autos físicos, devidamente acondicionados nos ids 2273216 a 2273233.

No que tange à autoria delitiva, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese os argumentos esposados pela defesa, certo é que os depoimentos dos Policiais Civis Valdemar Pereira do Nascimento e Leandro Comper Sperandio são coerentes e coesos para comprovar os fatos narrados na exordial, no sentido de que o réu frequentava a propriedade rural em que a arma foi apreendida. Senão, vejamos:

[...] que conhece o acusado, pois participou da busca e apreensão; que a busca ocorreu na propriedade rural do acusado ou de sua família; que o depoente viu o acusado na propriedade um dia antes dos fatos, quando foi fazer o levantamento do local; que durante as buscas foi encontrada uma espingarda calibre 32 em um dos quartos; que não havia ninguém na casa; que foi preciso forçar a entrada na casa; que a arma estava embaixo de uma cama; que tanto a casa quanto o quarto estavam trancados; que também foi encontrado um pote de chumbinho calibre 5.5; que tal casa era habitada; que na casa havia comida, utensílios domésticos e roupas; que não sabe dizer se haviam objetos pessoais do acusado; que durante a diligência, não apareceu nenhum trabalhador rural; que ao fim da diligência, quando já estavam indo embora, encontraram com o acusado, que vinha transportando alguns trabalhadores; que a princípio o acusado negou que usava a casa, mas a chave da casa foi encontrada no bolso do acusado; [...]; que o acusado não se mostrou surpreso ao ver a arma; que a polícia civil recebeu informações de que o acusado portava uma arma de fogo curta no carro; [...]; que em seguida voltaram para o DPI; que uma outra equipe foi até a residência do acusado; que a propriedade rural era do pai do acusado; que perguntado quem passou a tomar conta da propriedade após o falecimento do pai do acusado, respondeu que o acusado possui uma roça de mamão e café na propriedade até hoje. [...]. (Valdemar Pereira do Nascimento - fls. 243/244 dos autos físicos)

[...] que existe um litígio envolvendo essa propriedade rural desde a morte do pai do acusado; que o acusado era quem estava na posse dessa propriedade rural; que a arma foi encontrada dentro de um quarto trancada; que a casa era desabitada e estava trancada; que a chave da casa estava em poder do acusado; que a arma estava em cima da cama; que além da casa trancada, o quarto onde a arma estava também se encontrava trancada; que o acusado detinha as chaves tanto da casa quanto do quarto; que o acusado não estava presente no momento da busca; que no momento da busca o acusado estava se deslocando entre a residência dele e a propriedade rural, tendo sido abordado próximo a porteira no final da diligência; que a arma estava desmuniciada; que não se recorda se havia munição próximo ao local da arma; que a polícia civil tinha notícias de que o acusado andava armado; que o acusado estava trabalhando na propriedade rural um dia antes dos fatos; que as informações davam conta de que o acusado possuía arma de fogo; que quando abordaram o acusado o mesmo estava chegando na propriedade trazendo trabalhadores para iniciarem o dia; que o acusado não quis dar nenhuma declaração a respeito da arma; que o acusado não se mostrou surpreso com a arma encontrada, mas se mostrou nervoso, tendo ficado trêmulo. [...]. (Leandro Comper Sperandio – fls. 241/242 dos autos físicos)

Nesse contexto, urge mencionar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de fé-pública.

Quanto ao tema, trago à colação entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AGRG no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 648.133; Proc. 2021/0058212-2; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 18/10/2022; DJE 24/10/2022)

Mediante o exposto, verifico que os elementos probatórios presentes nos autos não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva, especialmente em razão do acusado ter livre acesso ao imóvel onde a arma foi apreendida, bem como ter sido encontrado em seu poder as chaves do referido imóvel. Urge ressaltar, ainda, que ambos os policiais foram uníssonos ao afirmar que o acusado não se mostrou surpreso ao ver a arma.

Ainda quanto ao tema,
pontuo que da análise dos argumentos supracitados é possível concluir que o réu possuía ou mantinha sob sua guarda uma espingarda calibre 32, a qual fora apreendida dentro de uma residência localizada na propriedade rural da qual o acusado tinha a posse. Dessa forma, verifico que estão presentes os requisitos necessários para caracterização da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, restando configurado, portanto, o crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03.

Por sua vez, verifico que o réu, ao se manifestar em juízo (fls. 248/249 dos autos físicos), negou a prática delitiva. Todavia, entendo que tal versão é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Dito isso, nego provimento ao pleito absolutório.

Em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante – não questionada – verifico que o magistrado, diante do princípio da persuasão racional e do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena e de forma fundamentada fixou a pena que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. [...]”

Nesse contexto, nota-se que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa ou indireta, o que denota a ausência de repercussão geral da controvérsia, na linha do que restou decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
ARE 748.371 (Tema 660)
, verbo ad verbum:

EMENTA:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.

(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

A propósito, confira-se a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre o tema, verbatim:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. JUÍZO DE RECEPÇÃO OU NÃO RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 97 DA CF/1988 OU À SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. ARE 748.371-RG/PE (REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). MÁTERIA ANÁLOGA À DEBATIDA NO RE 602.883-RG/SP (REL. MIN. ELLEN GRACIE, TEMA 288). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA “C” DO ART. 102, III. DESCABIMENTO. [...] 3.
É inviável a apreciação, em recurso extraordinário, de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que, se houvesse, seria meramente indireta ou reflexa, já que é imprescindível o exame de normas infraconstitucionais
(ARE 748.371-RG/MT, Min. GILMAR MENDES, Tema 660) e precedentes. [...]

(
STF,
ARE 975690 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).

Por derradeiro, quanto ao alegado malferimento ao princípio da dignidade da pessoa humana, mister ressaltar que a Corte Suprema, no julgamento do
ARE 950.787 RG/SP (Tema 890)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 1º, III, da Magna Carta, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, in verbis:

[...] Ressalte-se,
ao julgar o RE-RG 950.787, em 28.04.2016 (Tema 890), o Plenário deste Tribunal afirmou não existir repercussão geral nos casos em que a alegada ofensa aos princípios constitucionais, dentre eles o da dignidade da pessoa humana e o da legalidade, ocorre de forma genérica, exigindo interpretação das normas infraconstitucionais e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inadmissível o processamento do recurso extraordinário, como no caso dos autos
. [...].

(
STF,
ARE 994214/SP, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 26/09/2016 PUBLIC 27/09/2016).

In casu, segundo alegado pelo Recorrente em suas Razões Recursais, “Reconheceu, o Douto Desembargador Relator, que a posse sobre o imóvel era exercida pelo recorrente, e, portanto, sua conduta se adequa aos núcleos do tipo previstos no art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Entretanto, o fato é que o r. acórdão proferido pelo e. TJES, evidencia clara ofensa ao disposto no art. 386, V, do Código de Processo Penal”.

Portanto, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, possível vulneração a dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal
, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal, t
anto é assim que também formalizou a interposição de Recurso Especial (id. 5476510), em que arguiu a violação à mencionada norma processual penal.

Com efeito, tendo sido a controvérsia dirimida com base em normas infraconstitucionais, não se vislumbra eventual ofensa direta ao texto constitucional suscitado, fica inviabilizada a admissão do Apelo Extremo.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Isso porque, a Decisão analisada fundamenta-se no entendimento consolidado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em Tese Jurídica formulada para o
Tema nº 660 e 890, da Repercussão Geral
, segundo o qual firmou-se inexistir repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, preconizados no artigo
5º, LIV e LV, da Constituição Federal
, bem como, em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, inserto no
artigo 1º, inciso III, da Carta Magna
, quando a apreciação do caso requer análise prévia de normas infraconstitucionais.

No caso concreto, conforme salientado na Decisão supra transcrita, o próprio Recorrente, em Recurso Especial anteriormente interposto,
evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, vulneração a dispositivo infraconstitucional, no caso, o
artigo
386, inciso V, do Código de Processo Penal
, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal
.

Neste moldes, frente à ausência do requisito de admissibilidade alusivo à existência de Repercussão Geral da matéria, justifica-se, assim, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, a conclusão pela negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.